Tribunal: TJDFT
Processo: 0027937-41.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027937-41.2013.8.07.0007 RECORRENTE: ROGÉRIO RIBEIRO DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I E II, DA LEI 8.137/90. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTOS PARTICULAR E PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. DONO DE FATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. “POST FACTUM” IMPUNÍVEL. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL INVIÁVEL. MAIS DE UMA AÇÃO. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. REGIME. REPARAÇÃO DE DANOS AFASTADA. DÍVIDA INSCRITA. COBRANÇA EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL PRÓPRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo devidamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente dos fatos permitiu perfeita compreensão das imputações e o exercício da ampla defesa. 2. Inviável a pretensão absolutória, pois devidamente comprovado que o réu era o proprietário de fato da denominada empresa “fantasma”, que continha os vulgarmente conhecidos “sócios laranjas”, inserindo informação falsa no contrato social e na ficha cadastral da Secretaria de Economia e Finanças do Distrito Federal - SEF/DF, referente aos sócios, endereço e atividade desenvolvida; além disso, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária. 3. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, incidindo a teoria do domínio do fato. 4. O uso do documento particular falso (contrato social) pelo próprio autor da falsificação configura um só delito, qual seja: o de falsidade ideológica em documento particular (artigo 299, “caput”, do Código Penal), pois o posterior uso é considerado mero exaurimento da falsificação anterior, constituindo “post factum” impunível pelo princípio da consunção. Suporte doutrinário e precedentes do STF e STJ. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção dos crimes de falsidade documental com os delitos tributários, porque aqueles não tiveram como finalidade única a prática dos crimes tributários nem se exauriram nos ilícitos fiscais, porquanto viabilizaram a prática de todos os atos negociais necessários à manutenção das empresas no mercado. 6. Não há falar em aplicação do concurso formal (artigo 70 do Código Penal) entre os delitos de falsidade ideológica, haja vista que não praticada uma só ação, mas sim em duas oportunidades independentes e autônomas entre si, sendo uma referente à inserção de dados falsos em documento particular (contrato social – sócios “laranjas”, com firmas forjadas) e outra atinente a inserção de dados falsos em documento público (cadastro fiscal da SEF/DF – endereço e atividade comercial enganosa). 7. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva. 8. No que tange às circunstâncias, reputam-se como o conjunto de dados que não compõe a figura típica, mas que defluem do próprio fato delituoso, tais como a forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras, mantendo-se a valoração negativa na espécie, haja vista o dolo antecedente do réu, com alto grau de planejamento e preparação para perpetrar crimes contra o fisco. 9. Não existe disposição normativa que defina objetivamente um valor que, extrapolado, caracterizaria efetivo dano ou prejuízo à coletividade, a justificar a incidência da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90. Cabe, portanto, ao julgador analisar esta circunstância no caso concreto, tomando como parâmetro situações semelhantes já apreciadas, para definir se a sonegação praticada é vultosa a ponto de justificar a aplicação desta causa especial de aumento de pena. 10. Na espécie, os valores originais sonegados, sem acréscimos legais, como multa, juros e correção monetária, totalizaram R$ 2.333.296,43 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), importância que se apresenta significativa a ponto de caracterizar grave dano à coletividade. Todavia, embora o valor suprimido seja expressivo, a exasperação imposta pela causa de aumento em apreciação não deve superar a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, haja vista entendimento desta Corte de Justiça sobre a temática. 11. Tendo em vista que, com a diminuição da reprimenda, esta ficou estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos, mas não superior a 8 (oito), que o réu é primário e foi valorada apenas uma circunstância judicial como desfavorável – unicamente para o crime de sonegação fiscal (circunstâncias do crime), deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 12. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. 13. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 386, inciso VI, ambos do CPP, e 304 do CP, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação, de modo que deve ser utilizado o princípio in dubio pro reo. Assevera que a denúncia é genérica, não houve individualização da culpa nem a delimitação da conduta. Pugna por sua absolvição, enfatizando que nunca foi proprietário, de fato, da empresa em questão; b) artigos 1o, incisos I e II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, e 59 do CP, afirmando que o acréscimo de pena em razão da continuidade delitiva foi excessivo. Requer a redução para o patamar mínimo legal e, consequentemente, a alteração no regime inicial de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 41 e 386, inciso VI, ambos do CPP, 59 e 304, ambos do CP, 1o, incisos I e II, e 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da leitura da denúncia, percebe-se que esta foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, apresentando narrativa clara e congruente, atribuindo os episódios ao réu, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora” (ID. 24189582 - Pág. 1). “[...] percebe-se que a denúncia delimitou perfeitamente os objetos da questão penal, individualizando a autoria” (ID. 24189582 - Pág. 2). “As materialidades e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos” (ID. 24189582 - Pág. 4). “Conforme se verifica dos elementos probatórios constantes dos autos, o réu, embora não figurasse no contrato social como sócio, era o proprietário de fato da empresa, não procedendo a alegação defensiva de que sua função era meramente de representante comercial” (ID. 24189582 - Pág. 9). “Logo, da condição de administrador da empresa exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante, pois tinha ele pleno domínio da escrituração contábil e fiscal da empresa. Ficou demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a conduta do réu e a sonegação dos impostos” (ID. 24189582 - Pág. 16). “Assim, considerando a tipicidade dos fatos, a inexistência de qualquer causa excludente de ilicitude e sendo a conduta da apelante culpável, a manutenção da condenação é a medida que se impõe” (ID. 24189582 - Pág. 19). “Considerando a continuidade delitiva entre os 35 (trinta e cinco) delitos tributários, mantém-se a elevação de uma das penas, porque idênticas, no patamar máximo previsto no artigo 71 do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa” (ID. 24189582 - Pág. 34). “Embora reduzida a reprimenda final em 1 (um) ano, ainda ficou estabelecia em patamar superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual se mantém o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal” (ID. 26437605 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016